Tribunal: CARF
Processo: 13974.000005/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13974.000005/2009-13
ACÓRDÃO
2002-009.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE SCHUSTER NEUMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o
art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. A dedução das despesas é limitada aos rendimentos recebidos
do trabalho não assalariado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA
DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 39
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.000005/2009-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Em decorrência de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício
2007, por meio da Notificação de Lançamento (NL) 2007/609430105052044 (fls.
11/15), exige-se do contribuinte supracitado crédito tributário no valor de R$
8.401,59, sendo: R$ 4.380,17 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$
3.285,12 de multa de ofício e R$ 736,30 de juros de mora, calculados até
31.10.2008.
2. O contribuinte foi notificado do lançamento em 31.10.2008, tendo apresentado
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fls. 07/09) no prazo concedido.
3. Analisada tal SRL, a autoridade fiscal manteve o lançamento original e intimou
o contribuinte a respeito dessa decisão em 17.12.2008, que, irresignado,
apresentou a impugnação de folhas 3/4, alegando em síntese que:
3.1. de fato houve as despesas declaradas na DAA, resultantes de gastos com
manutenção de consultório médico mantido pelo contribuinte;
3.2. ocorreu omissão de rendimento de dependente do contribuinte (CPF
018.189.869-14 - MAGALI VICHINOSKI NEUMANN – esposa) na DAA do exercício
2007, entretanto, tal rendimento não foi de fato auferido pela dependente, que
está exigindo judicialmente o efetivo pagamento do valor.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 26 a 29) em 07/05/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 06/06/2013, Recurso Voluntário (fls. 33 a 35), alegando que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo, portanto, dedutíveis;
b) a dependente do recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos
pela fiscalização, sendo o lançamento improcedente
É o relatório.

Fl. 40
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.000005/2009-13
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de despesas registradas em livro caixa e omissão de
rendimentos recebidos por sua esposa, informada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual – DAA, rendimentos esses provenientes de Móveis Pretty Sociedade Anônima Indústria e
Comércio.
Na impugnação, o contribuinte não contestou a omissão de rendimentos recebidos
da Fundação Hospitalar Municipal Santo Antônio.
Em relação à glosa, assim foi decidido pela instância a quo (fls. 28 e 29):
7. Assim, como as deduções de despesas com trabalho não-assalariado não
podem exceder à receita auferida na respectiva atividade no período considerado
e, no caso sob exame, o contribuinte declarou haver incorrido em R$ 8.470,02 em
despesas acima de tal limite, contrariando o disposto no Art. 76 do RIR (Decr.
3.000/99), foi correta a glosa realizada pela auditoria, não havendo reparo a ser
feito.
Não há como reparar a decisão recorrida, pois o inc. III do art. 6o da Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, autoriza a dedução das despesas de custeio apenas dos rendimentos
recebidos do trabalho não assalariado:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Segundo a decisão recorrida (fl. 28), o contribuinte recebeu rendimentos de
trabalho não assalariado equivalente a R$ 6.342,76 e R$ 59.774,42 de trabalho assalariado.
Porém, deduziu despesas de livro caixa no total de R$ 14.812,78.
Ao deduzir despesas de livro-caixa em valor superior aos rendimentos auferidos de
trabalho não assalariado, o recorrente pretendeu se aproveitar desse saldo negativo para reduzir a
base de cálculo representada pelos demais rendimentos sujeitos à Declaração de Ajuste Anual –
DAA, em especial os rendimentos do trabalho assalariado. Porém, não há previsão legal para isso,
sendo certo, portanto, que o limite de dedução de despesas de livro caixa é o total de
rendimentos de trabalho não assalariado percebidas no mesmo período.
Em relação à omissão de rendimentos recebidos pela dependente, o recorrente
alegou que sua esposa não chegou a receber os valores informados em Declaração de Imposto de
Fl. 41
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.073 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13974.000005/2009-13
4
Renda na Fonte – Dirf pela empresa Móveis Pretty Sociedade Anônima Indústria e Comércio. Para
comprovar, juntou Certidão de Habilitação de Crédito (fl. 36) em que habilita, no processo
falimentar da empresa, ação trabalhista em que pleiteia justamente os valores dos salários não
pagos.
Reproduzo a ementa do Acórdão no 2002-007.648, de 23 de março de 2023, de
autoria do ilustre conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte produzir
prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou equivocadas dela
constante.
A Dirf é documento público que tem presunção relativa de veracidade. O
documento trazido pelo recorrente não comprova, no meu entender, que o valor de R$ 6.811,29
informado pela fonte pagadora relativos ao ano de 2006 estaria contido na ação trabalhista e, por
conseguinte, habilitado no processo falimentar da empresa. Pelo contrário, confirma que a
beneficiária trabalhou na empresa e, portanto, presumidamente recebeu alguma remuneração. O
recorrente poderia ter trazido cópia da ação trabalhista em que constasse a ausência de
remuneração recebida no ano de 2006, por exemplo, mas a mera informação de que existe uma
reclamação trabalhista em desfavor da fonte pagadora em nada permite concluir que a
beneficiária não recebeu os rendimentos declarados.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 42
DF CARF MF
Original